Tribunal: TJDFT
Processo: 0734287-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734287-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: SILVANETE PASSOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em face de SILVANETE PASSOS ALVES (processo n. 0715292-14.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário da devedora. A recorrente alega, em suma, que é credora da quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial (cheques), cujo montante atualizado é de R$ 10.846,95 (dez mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Relata que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo sido frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens, de modo que, considerando que a agravada declarou ter recebido, no ano de 2019, a quantia de R$ 71.631,68 (setenta e um mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), o equivalente a uma média mensal de R$ 5.969,30 (cinco mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), requereu a penhora do salário da agravada. Aduz que a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial pode ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de forma que não comprometa a subsistência do devedor. Requer, assim, “a atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinado penhora nas contas da Executada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente.” É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores para a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade excepcional de penhora incidente sobre verbas salariais em importe que não comprometa a subsistência do devedor. É que, a rigor, mantém-se a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC), como realçado pelo Juízo de origem. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal. Sendo assim, tenho que a matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator